Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-06.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002487-06.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DISPARIDADE ENTRE AS REPRIMENDAS BASILARES APLICADAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SENTENCIADOS – FUNDAMENTAÇÃO COMUM – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA DE MODO MAIS GRAVOSO QUANTO AOS DEMAIS CONDENADOS – PENA READEQUADA – AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.

Tendo em vista que no acórdão combatido foram afastadas a maioria das circunstâncias judiciais, com exceção das circunstâncias do delito, em razão da quantidade e natureza da droga, fazendo alusão ao disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, cuja fundamentação foi idêntica aos demais condenados, não há razão para as reprimendas basilares do revisionando, relativas aos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, terem sido fixadas em patamar superior aos demais, sob pena
de
violação ao princípio da isonomia processual e uniformidade na aplicação das penas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Alexsandro Balbino Balbuena,
objetivando a retificação da reprimenda fixada na sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0010508-19.2014.811.0006 (código 175810), que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06, e artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03 e artigo 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98 c/c artigo 16,
caput
da Lei n. 10.826/03, cuja condenação foi mantida por esta Corte no julgamento do recurso de apelação de mesma numeração, retificando, no entanto as penas aplicadas.

De acordo com os argumentos contidos na prefacial (Id. 201237740), existe disparidade na aplicação das reprimendas basilares relativas aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visto que, no acórdão, apesar de ser utilizada a mesma fundamentação em relação às circunstâncias judiciais (art. 59, CP), bem como levado a efeito a natureza e a quantidade da droga, para todos os sentenciados/apelantes, recrudesceu de modo exagerado as penas do revisionando, aplicando-a em patamar bem superior aos demais.

Acrescenta que
“as discrepâncias nas penas-base aplicadas são evidenciadas claramente no conteúdo do acórdão, o qual se apresenta como uma prova inequívoca da alegada ilegalidade.”,
violando o princípio da isonomia processual e uniformidade na aplicação das penas.

Com essas considerações, em síntese, pede, exclusivamente, que sejam retificadas as reprimendas relativas aos crimes de tráfico e associação para essa finalidade.

O acórdão transitou em julgado no dia 7.2.2020 (certidão – Id. 201239653).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela
procedência
da revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas e Associação para tal fim c/c Lavagem de Dinheiro. – Pedido de readequação da pena
[1]
base em conformidade com a pena-base aplicada ao corréu Enivaldo de Souza Ribeiro e Silmara Silva Cutrim – Possibilidade – No caso em comento, a circunstância de que a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, em relação a todos os condenados, foi idêntica, não representando ofensa ao princípio da individualização da pena. Tais fundamentos disseram respeito a dados objetivos e concretos que demonstraram um maior grau de reprovabilidade das circunstâncias do crime, ao qual foi a quantidade e a natureza das drogas apreendidas – 154,93kg (cento e cinquenta e quatro quilos e novecentos e trinta gramas) de cocaína, não tendo havido a utilização de nenhum elemento que diria respeito à condição pessoal exclusiva de algum dos condenados – Se as basilares dos Corréus condenados na mesma sentença foram exasperadas a partir de idêntica fundamentação, devem lhes ser estendidos os efeitos do acolhimento da insurgência defensiva, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal – Pela procedência da ação revisional ajuizada.”
(Id. 216766666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
Alexsandro Balbino Balbuena,
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06, e artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03 e artigo 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98 c/c artigo 16,
caput
da Lei n. 10.826/03, com acórdão já transitado em julgado, propôs a presente ação revisional, com o exclusivo propósito de que sejam retificadas as reprimendas aplicadas aos crimes de tráfico e associação para essa finalidade, visto que, no acórdão, apesar de ser utilizada a mesma fundamentação em relação às circunstâncias judiciais (art. 59, CP), bem como levado a efeito a natureza e a quantidade da droga, para todos os sentenciados/apelantes, recrudesceu de modo exagerado as penas do revisionando, aplicando-a em patamar bem superior aos demais.

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência
ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Desse modo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida,
rigorosamente,
nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

N
o caso,
mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado, em 7.2.2020 (certidão – Id. 201239653).

Segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apresenta circunstâncias relevantes que autorizam a
reanálise das reprimendas.

Para melhor análise da matéria trazida, entendo pertinente expor os argumentos do magistrado singular ao aplicar as reprimendas basilares para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em relação a todos os sentenciados:

“
Do réu
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
:

- Quanto ao crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06:

(...)

Em consonância aos preceitos insculpidos no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é latente, principalmente considerando que o acusado é imputável e capaz, tinha consciência da ilicitude do fato e não havendo elementos que induzam a sua incapacidade civil, está apto física e psicologicamente para sofrer a sanção penal cabível ao crime; no que se refere aos antecedentes criminais, é reincidente, conforme se infere do andamento processual do executivo de pena encartado às fls. 1662/ 1663, denotando a reiterada prática criminal quanto ao crime de tráfico de drogas; em relação a
conduta social
e
personalidade do agente
, demonstra ser ele voltado para o mundo do crime, tanto que ao ser solto em um processo executivo de pena em Cuiabá/MT, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, ele mesmo declarou ser consciente que pesava contra ele outro mandado de prisão, sendo que ainda, por esse motivo cometeu novo crime ao confeccionar documentos falsos e andar com eles por quase 5 anos, ou seja, corno um foragido da lei; os
motivos
do crime são reprováveis, haja vista que buscou por meio do tráfico assegurar a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que a
natureza do entorpecente
– cocaína – é tóxica e grande causadora de dependência física e/ ou psíquica, além da
grande quantidade
de drogas apreendidas; as
consequências
são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos à coletividade que o tráfico ocasiona; deixo de analisar o comportamento da vítima, pois no caso concreto a ofendida é a sociedade como um todo.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, bem como a natureza da substância entorpecente qual seja, a COCAÍNA e a quantidade apreendida, sendo aproximadamente 154,93 kg, com fundamento no are. 42 da Lei n. 0 11.343/2006, fixo a pena-base em
10 (dez) anos
de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...)”
(Id. 201239651, pp. 106-107).

Em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas, utilizando-se dos mesmos fundamentos, a pena-base foi assim fixada:

“(...) Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos
de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...).”
(Id. 201239651, p. 109).

Em relação à sentenciada
Silmara Silva Cutrim:

“(...) – Quanto ao crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06:

(...)

Em consonância aos preceitos insculpidos no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é latente, principalmente considerando que a acusada é imputável e capaz, tinha consciência da ilicitude do fato e não havendo elementos que induzam a sua incapacidade civil, está apta física e psicologicamente para sofrer a sanção penal cabível ao crime; no que se refere aos antecedentes criminais, é primária; nada consta do caderno em relação a sua conduta social e personalidade; os
motivos
do crime são reprováveis, haja vista que buscou por meio do tráfico assegurar a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias
são desfavoráveis, uma vez que a natureza do entorpecente – cocaína – é tóxica e grande causadora de dependência física e/ ou psíquica; as
consequências
são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos à coletividade que o tráfico ocasiona; deixo de analisar o comportamento da vítima, pois no caso concreto a ofendida é a sociedade como um todo.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, bem como a natureza da substância entorpecente qual seja, a COCAÍNA e a quantidade apreendida, sendo aproximadamente 154,93 kg, com fundamento no art. 42 da Lei n.0 11.343/2006, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...).”
(Id. 201239651, pp. 113-114).

Em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas, utilizando-se dos mesmos fundamentos, a pena-base foi assim fixada:

“(...) Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...).”
(Id. 201239651, p. 116).

Em relação ao sentenciado
Enivaldo de Souza Ribeiro
:

“(...) – Quanto ao crime previsto no artigo 33, “caput”, c / c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06:

(...)

Em consonância aos preceitos insculpidos no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é latente, principalmente considerando que o acusado é imputável e capaz, tinha consciência da ilicitude do fato e não havendo elementos que induzam a sua incapacidade civil, está apto física e psicologicamente para sofrer a sanção penal cabível ao crime; no que se refere aos antecedentes criminais, é primário; nada consta do caderno em relação a sua conduta social e personalidade; os
motivos
do crime são reprováveis, haja vista que buscou por meio do tráfico assegurar a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias
são desfavoráveis, urna vez que a natureza do entorpecente – cocaína – é tóxica e grande causadora de dependência física e/ ou psíquica; as
consequências
são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos à coletividade que o tráfico ocasiona; deixo de analisar o comportamento da vítima, pois no caso concreto a ofendida é a sociedade corno um todo.

Assim, tendo em conta todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, bem como a natureza da substância entorpecente qual seja, a COCAÍNA e a quantidade apreendida, sendo aproximadamente 154,93 kg. com fundamento no art. 42 da Lei n.0 11.343/2006, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...).”
(Id. 201239651, pp. 119-120).

Em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas, utilizando-se dos mesmos fundamentos, a pena-base foi assim fixada:

“(...) Assim, tendo em coma todas as circunstâncias judiciais analisadas acima, observando-se com preponderância as conjunturas que envolvem o presente caso, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa. (...)”
(Id. 201239651, p. 121).

Observa-se que em relação ao revisionando
Alexsandro Balbino Balbuena
foram valoradas em seu desfavor, para ambos os ilícitos, as circunstâncias judiciais concernentes à
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
e
consequências
do crime, além das
circunstâncias
do delito, invocando a natureza e a quantidade da droga, fazendo alusão à preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Em relação à sentenciada
Silmara Silva Cutrim
, para ambos os ilícitos, foram sopesadas em seu desfavor as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
,
motivos
e
consequências
do crime, além das
circunstâncias
do delito, invocando a natureza e a quantidade da droga, fazendo alusão à preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, em relação ao sentenciado Enivaldo de Souza Ribeiro, para ambos os ilícitos, o juiz monocrático considerou desfavoráveis, igualmente, as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
,
motivos
e
consequências
do crime, além das
circunstâncias
do delito, invocando a natureza e a quantidade da droga, fazendo alusão à preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

As respectivas defesas interpuseram seus apelos, de modo que os recursos foram julgados parcialmente procedentes, readequando-se as reprimendas nos seguintes termos vistos no voto condutor do eminente Des. Paulo da Cunha:

“
APELANTE
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
.

(...)

Como se verifica, à exceção das considerações tecidas acerca da quantia e da espécie das drogas, não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena inicial pela aferição desfavorável dos vetores referentes à culpabilidade, à personalidade do acusado e aos motivos do delito.

A culpabilidade não pode ser considerada para o incremento da pena-base, ao argumento que “é imputável e capaz, tinha consciência da ilicitude do fato,” de forma que tais elementos não justifica o aumento do grau de censurabilidade da conduta, a ponto de elevar a pena-base, tal qual como procedido na sentença condenatória.

Sabe-se que a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito, o que não ocorreu in casu. Assim, a fundamentação utilizada para avaliar negativamente a “culpabilidade” mostra-se inidônea.

Com relação à conduta social, vale frisar que esta retrata o papel na comunidade, inserida no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu.

Na hipótese, verifica que a pena-base foi majorada por ter sido considerada desfavorável a circunstância judicial relativa à conduta social, tendo em vista que o apelante (...) tanto que ao ser solto em um processo executivo de pena em Cuiabá/MT, (...) cometeu novo crime ao confeccionar documentos falsos).

Contudo, tal majoração é inidônea pois, pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que tanto os atos infracionais cometidos anteriormente, quanto ações penais em curso, não podem ser utilizados para elevar a pena-base a título de conduta social, personalidade e maus antecedentes (Súmula 444/STJ) – (HC n. 373.320/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2016).

Da mesma maneira, não há elementos suficientes nos autos para a aferição da personalidade do agente, de forma que mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de justificar o aumento da pena-base, pois a presunção milita em seu favor.

(...)

Por outro lado, no que se refere ao juízo negativo realizado sobre os motivos do crime, pelo sentenciante, ao mencionar que “buscou por meio do tráfico assegurar a obtenção de lucro fácil”, é inidôneo pois se trata de circunstância inerente ao próprio tipo penal.

(...)

Desse modo, sendo a quantidade e a natureza das drogas apreendidas – 154,93kg (cento e cinquenta e quatro quilos e novecentos e trinta gramas) de cocaína – o único argumento válido para o aumento da pena, fixo-a em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

Crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343106.

(...)

Assim, nos termos da fundamentação acima,
à exceção das considerações tecidas acerca da quantia e natureza das drogas, não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base, razão pela qual fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

DA APELANTE
SILMARA SILVA CUTRIM
.

O crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c art. 40 inciso V, ambos da Lei no. 11.343/06:

(...)

Da leitura do trecho supracitado, verifica-se que a pena-base foi exasperada tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime, bem como natureza e quantidade da droga apreendida.

Contudo, nos termos da fundamentação usada acima,
deve ser afastadas as circunstâncias negativas da culpabilidade, e os motivos do crime, pois não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base.

Por outro lado, deve ser mantida a negativação das circunstâncias do crime, pois está devidamente fundamentada, pois foi elevada a quantia de droga movimentada ilicitamente, de modo justifica o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

Por esta razão, fixo-a pena em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

Quanto ao crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei nº. 11.343/06:

(...)

Contudo, nos termos da fundamentação já explanada acima,
à exceção das considerações tecidas acerca da quantia e da espécie das drogas, não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base, razão pela qual fixo-a em 03 (três) anos e (cinco) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

(...)

APELANTE ENIVALDO DE SOUZA RIBEIRO:

Quanto ao crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c art. 40 inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06:

(...)

Da leitura do trecho sentença, verifica-se que a pena-base foi exasperada tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime, bem como natureza e quantidade da droga apreendida.

Contudo, nos termos da fundamentação já exposta acima, deve ser afastadas as circunstâncias negativas da culpabilidade e os motivos do crime, pois não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base
.

Por outro lado,
deve ser mantida a negativação das circunstâncias do crime, pois está devidamente fundamentada, pois foi elevada a quantia movimentada ilicitamente, de modo justifica o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

Por esta razão, fixo-a pena em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

(...)

Quanto ao crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06:

(...)

Contudo, nos termos da fundamentação já explanada acima,
à exceção das considerações tecidas acerca da quantia e da espécie das drogas, não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base, razão pela qual fixo-a em 03 (três) anos e (cinco) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.”
(Id. 201237745, pp. 119-137).

Percebe-se da leitura da readequação das reprimendas que foram afastadas, em relação a todos os sentenciados, igualmente, todas as circunstâncias judiciais sopesadas negativamente, à exceção das circunstâncias do crime, aqui vista sob a luz do artigo 42 da Lei Antidrogas – natureza e quantidade da droga;

Portanto, assiste razão ao revisionando ao alegar que há disparidade na aplicação das penas, o que permite afirmar que, de fato, houve
violação ao princípio da isonomia processual e uniformidade na aplicação das penas, pois, se da análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) verifica-se fundamentação idêntica em relação ao revisionando
Alexsandro Balbino
e os demais apelantes Silmara Silva Cutrim e Enivaldo de Souza Ribeiro, não há razão para as penas do requerente terem sido aplicadas em patamar superior aos demais, devendo,
in casu
, ser aplicado o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Sem delongas, passo à readequação das penas, tendo como parâmetro as reprimendas basilares estabelecidas ao sentenciado
Enivaldo de Souza Ribeiro, no acórdão, por serem mais benéficas ao revisionando.

Desse modo, fixo a pena-base para o delito de
tráfico de drogas
em 6 anos e 6 meses de reclusão, e 600 dias-multa (fixado no acórdão, sob pena de
reformatio in pejus
).

Na segunda fase dosimétrica, incidem duas circunstâncias agravantes, previstas respectivamente no artigo 61, inciso I, e artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal, de modo que a pena deveria ser agravada em 1/3, alcançando a reprimenda de 8 anos e 8 meses de reclusão.

Contudo, para evitar a reforma
in pejus
, novamente, aumento a pena em 1 ano e 6 meses (
quantum
estabelecido no acórdão), fixando-a nessa fase intermediária em 8 anos de reclusão, e 800 dias-multa.

Não incidem atenuantes.

Na terceira fase, em razão da incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos V e VII, da Lei n. 11.343/2006, mantenho o aumento da pena em 1/6, fixando-a
em 9 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 933 dias-multa,
a qual torno definitiva para
o crime de tráfico de drogas
, ante a míngua de demais causas modificadoras.

Concernente ao crime de
associação ao tráfico
, fixo a pena-base em 3 anos e 5 meses, e pagamento de 600 dias-multa –
quantum
estabelecido ao sentenciado
Enivaldo de Souza Ribeiro, o qual fica mantido sob pena de
reformatio in pejus.

Na segunda fase dosimétrica,
incidem duas circunstâncias agravantes, previstas respectivamente no artigo 61, inciso I, e artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal, de modo que agravo a pena em 1/3, alcançando a reprimenda de 4, anos, 6 meses e 20 dias de reclusão – em detrimento do aumento de 1 ano e 6 meses estabelecido no acórdão –, e pagamento de 800 dias-multa, nesse ponto mantido, novamente, sob pena de
reformatio in pejus
, se aplicado o valor correto que seria de 933 dias-multa.

Em razão da incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos V e VII, da Lei n. 11.343/2006, mantenho o aumento da pena em 1/6, fixando-a
em 5 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, e pagamento de 933 dias-multa –
mantido os dias-multa, sob pena de
reformatio in pejus
– e torno a pena definitiva para
o crime de associação ao tráfico de drogas
, ante a míngua de demais causas modificadoras.

Por fim, em resumo, fixo a pena definitiva em relação ao
crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em 9 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 933 dias-multa
, e, em relação ao
crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas, fixo a pena definitiva em 5 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, além do pagamento de 933 dias-multa.

Aplicando o concurso material de crimes (art. 69, CP), fixo a pena de
Alexsandro Balbino Balbuena,
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, artigo 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, e artigo 16 da Lei n. 10.826/2023, em
27 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, e pagamento de 1.982 dias-multa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente

a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Alexsandro Balbino Balbuena
,
para readequar as reprimendas relativas aos crimes previstos no
artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024